Tribunal: STF
Processo: Rcl 71658
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Jundiaí em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), nos autos do Processo nº 0011721-75.2021.5.15.0096, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC nº 16/DF, à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG) e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante afirma que, no caso concreto, a condenação do Município de Jundiaí a responder subsidiariamente pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa prestadora de serviços possui fundamentação genérica, automática e objetiva, decorrendo essa responsabilidade do “mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada [pelo ente público]”.



    Articula que cabe ao empregado demonstrar a culpa “in vigilando” do órgão público tomador dos serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas sonegadas pela contratada para que este possa ser responsabilizado subsidiariamente e que o art. 71, § 1.º, da Lei 8.666/93 deve ser interpretado em harmonia com outros dispositivos dessa lei que imputam às entidades estatais o dever de fiscalização da execução dos seus contratos de terceirização (art. 58, III). 



     Entende que, no caso de ser constatado o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada, a Administração Pública tem a obrigação de aplicar sanções como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 87, I, II, III e IV), ou, ainda, rescindir unilateralmente o contrato (arts. 78 e 79). Portanto, ao afastar a aplicação do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, com base na Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o Reclamado descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal Federal.



    Defende que, ao decidir pela responsabilidade subsidiária do ora reclamante sem a necessária comprovação de sua culpa, a autoridade reclamada deixou de aplicar a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, desrespeitando a autoridade do STF firmada nos paradigmas.



    Requer que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho da fundamentação expendida no ato reclamado:



    “(...) 



    Da análise dos trechos acima fica claro que o STF não firmou posicionamento acerca da distribuição do ônus da prova e, além disso, dessume-se que os pronunciamentos incidentais foram, em sua maioria (salvo o entendimento dos Ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia), favoráveis à tese de que cabe ao poder público comprovar a fiscalização do contrato. 



    Nesse contexto, entendo que a questão do ônus da prova deve ser apreciada tal como posta no artigo 373, do CPC: uma vez alegada pela autora a deficiência de fiscalização por parte do tomador, o tomador deve comprovar o fato impeditivo do direito pleiteado, ou seja, que acompanhou a prestação de serviços e os pagamentos efetuados. Caso contrário se estaria impondo ao empregado a produção de prova negativa. Vale salientar que alguns desses documentos de quitação são exigíveis por força de lei, como ocorre com o INSS (art. 31, da Lei 8212/91) e FGTS (art. 23, da Lei 8036/90). 



    De qualquer sorte, independentemente da distribuição do encargo probatório, é certo que o Julgador está vinculado pelo princípio ‘da mihi factum dabo tibi jus’, ou seja, pode firmar seu convencimento de acordo com os fatos demonstrados nos autos. 



    No caso em análise, compulsando os autos, verifica-se que o órgão público não comprovou o acompanhamento do cumprimento das obrigações contratuais trabalhistas, porque os documentos juntados nos IDs 43b4332 a 6e38bbd, consistentes em certidões negativas de débitos trabalhistas e tributos da primeira reclamada, certidões de regularidade do FGTS, bem como ata de reunião com representantes da primeira reclamada datada de 30/04/2020, não foram suficientes para evitar a condenação da empregadora ao pagamento de diferenças de FGTS e adicional de insalubridade durante todo o contrato de trabalho que vigeu de 02/07/2020 a 15/03/2021. Note-se que a Ata de reunião se refere a período em que a reclamante sequer era empregada da 1a reclamada. 



    É inegável que o Município reclamado falhou no seu dever de fiscalização, pois houve descumprimento de verbas trabalhistas elementares, em especial, os depósitos do FGTS (no item 10 da defesa a 1a reclamada admite que está inadimplemente com meses do FGTS), sem que se observe que o segundo reclamado tenha tomado providência efetiva e concreta a respeito, não cumprindo o recorrente, portanto, com seu dever de fiscalização, nos termos do § 1º, do art. 15, da Lei 8.036/90, abaixo transcrito: 



    (...)



    Dessa forma, constata-se que a fiscalização efetivada pelo segundo reclamado não foi suficientemente diligente e zelosa de modo a afastar a sua responsabilidade. Cabia ao tomador ter fiscalizado a primeira reclamada (empregadora da reclamante) quando do cumprimento do contrato entre elas firmado, esclarecendo-se que é dever da empresa contratante, conforme preveem o art. 67 da Lei das Licitações (Lei nº. 8.666/93) e o § 6º do art. 37 da CF, responder por prejuízos causados a terceiros (no caso, a trabalhadora). 



    Veja-se que o fundamento jurídico para imputar a responsabilização é justamente a conduta omissiva do tomador ao deixar de fiscalizar e acompanhar os serviços da empresa contratada. O que se exige é a vigilância do cumprimento lícito do contrato, na esfera administrativa, ou seja, que a empresa contratada mantenha a idoneidade constatada quando de sua contratação, respeitando os direitos trabalhistas dos empregados postos à disposição do tomador de serviços. A omissão evidenciada nos autos, portanto, repercute na culpa in vigilando, suficiente à condenação na responsabilização subsidiária do tomador. 



    No mais, ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’ (item VI, da Súmula 331), inclusive multas.



    Esclareço que não há se falar em aplicação da Súmula 363, do C. TST ao presente caso, pois não se discute aqui a nulidade do contrato de trabalho e nem há pedido de vínculo empregatício direito com a Administração Pública. 



    Destaco, ainda, que o entendimento supra não implica em desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 do C. STF, que trata da reserva de plenário, e tampouco à decisão proferida pela Corte na ADC n. 16, pois não se está declarando a inconstitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei das Licitações, mas apenas definindo seu alcance, de modo que não há que se cogitar violação aos artigos 102, § 2º e 103-A, da CF. 



    Dessarte, provejo o recurso da reclamante para declarar a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, nos termos acima. ” (e-Doc 5, p. 4-6).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente